Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E NEONATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE DANO AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelos autores contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, em razão de falha na assistência obstétrica e neonatal prestada em hospital da rede pública, rejeitando pedido autônomo de indenização por perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) definir se houve responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal por violência obstétrica e neonatal decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se é cabível indenização autônoma com fundamento na teoria da perda de uma chance; e (iii) determinar se o quantum fixado a título de danos morais comporta redução ou majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal se configura mediante a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a demonstração de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. O conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço de saúde, consubstanciada em monitoramento inadequado do trabalho de parto, ausência de partograma, registros clínicos deficientes e intervalos excessivos entre avaliações médicas e auscultas fetais, em desacordo com diretrizes técnicas do Ministério da Saúde e da FEBRASGO.
5. A deficiência do prontuário médico e dos registros assistenciais reforça a conclusão de falha estatal, pois impede a reconstrução segura da dinâmica do parto e inviabiliza a demonstração de observância dos protocolos técnicos pelo ente público, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.
6. A ausência de consentimento informado para a indução do parto e a violação ao direito legal ao acompanhante caracterizam violência obstétrica, agravando a ilicitude da conduta estatal.
7. A fratura de clavícula do recém-nascido, ainda que sem sequelas permanentes, guarda nexo causal com a assistência obstétrica deficiente, não sendo admissível tratá-la como mera intercorrência inerente ao parto.
8. O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade das violações, a extensão do sofrimento físico e psíquico da genitora e do recém-nascido e a função compensatória e pedagógica da indenização.
9. A teoria da perda de uma chance não se aplica como dano autônomo no caso concreto, pois inexiste chance séria, real e mensurável frustrada, sendo os prejuízos experimentados plenamente absorvidos pela indenização por danos morais já reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. falha na prestação do serviço público de saúde durante o trabalho de parto, caracterizada por omissões assistenciais, registros clínicos deficientes e violação de direitos da parturiente, configura violência obstétrica e neonatal e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado.
2. A indenização por danos morais fixada de forma proporcional e razoável não comporta redução ou majoração quando adequada à gravidade da conduta e à extensão do dano.
3. A teoria da perda de uma chance não autoriza indenização autônoma quando inexistente oportunidade séria e mensurável frustrada e quando os prejuízos já se encontram integralmente reparados pelo dano moral reconhecido.